Tribunal: STF
Processo: RHC 233634
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 761.363/SP, submetido à relatoria do Ministro ALTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de lesão corporal e de resistência, foi absolvido pelo Juízo de origem, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 13).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o paciente à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator. Essa decisão foi reconsiderada após a interposição de Agravo Regimental, a fim de conceder o habeas corpus em menor extensão para desclassificar a conduta para o tipo descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    Colhe-se da decisão: 



    A leitura do acórdão recorrido permite-me concluir que assiste razão à defesa quanto à sua alegação de ausência de provas para embasar o édito condenatório do delito de tráfico de entorpecentes. 



    Note-se que a condenação do acusado foi justificada na apreensão da droga encontrada em sua posse – 10,53 (dez gramas e cinquenta e três centigramas) de crack, distribuídos em 25 porções –, além de 15,72 (quinze gramas e setenta e dois centigramas) de maconha, distribuídos em 10 porções, bem como no depoimento prestado em juízo pelos policiais. 



    Vê-se que o paciente, em sede extrajudicial, chegou a afirmou que a droga com ele encontrada destinava-se a consumo próprio. Não obstante, em razão da existência de denúncias anônimas, concluiu-se pela prática do crime de tráfico de drogas, muito embora não tenham sido encontrados apetrechos comuns à traficância e nenhum ato de mercancia tenha sido identificado. 



    Desse modo, tenho que é insuficiente para a demonstração da configuração do tipo inserto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 invocar tão somente a existência de denúncia anônima contra o réu, notadamente se considerada a pouca quantidade apreendida e a versão apresentada por ele. 



    […] 



    Cumpre assinalar que a condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção. 



    Novo Agravo Regimental foi interposto, ao qual a Sexta Turma negou provimento, conforme ementa (Doc. 67):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CORROBORADOS PELA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A análise da fundamentação utilizada nas instâncias ordinárias permite a conclusão de que a autoria e materialidade do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente comprovada. 



    2. Os elementos informativos foram confirmados pelas provas produzidas em juízo, de sorte que não há falar em violação ao art. 155 do CPP.



    3. Agravo regimental desprovido 



    Neste recurso, a defesa alega, em síntese: a conduta prevista pelo art. 28 da Lei 11.343/2006 não representa crime, por não ofender ao bem jurídico que supostamente visa proteger, qual seja a saúde pública. É evidente que a condenação do recorrente no art. 28 da Lei 11.343/2006 implica em violação ao art. 5º, inciso X da CF/88, ofendendo a sua intimidade e vida privada, por conseguinte, o princípio da lesividade, por interferir de maneira indevida e excessiva, no âmbito da escolha do recorrente. 



    Requer, assim, seja concedida liminar […], para sobrestar a aplicação de qualquer sanção referente ao art. 28 da Lei 11.343/2006 até a conclusão do julgamento do presente recurso pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o eminente julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 635659, com repercussão geral (Tema 506). Ao final, seja o recorrente absolvido do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus é uma ação constitucional de procedimento especial que visa evitar ou cessar violência ou ameaça na liberdade de locomoção, por ilegalidade e abuso de poder. Não se trata, portanto, de uma espécie de recurso, apesar de regulamentado no capítulo a eles destinado no Código de Processo Penal. 



    Na espécie, o paciente foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal), para a qual não existe previsão de pena privativa de liberdade, o que evidencia a impossibilidade de qualquer ameaça à liberdade de locomoção, de modo que é indevida a utilização deste recurso ordinário em Habeas Corpus. Foi esse o entendimento adotado em julgados desta Primeira Turma: 



    HABEAS CORPUS. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 



    1. Imputada ao paciente a prática da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal), para a qual não existe previsão de pena privativa de liberdade, está evidenciada a impossibilidade de qualquer ameaça à liberdade de locomoção, de modo que é indevida a utilização deste writ. Precedente.



    2. Ademais, o Juízo de origem informa que o processo está arquivado, tendo em vista que foi proferida decisão reconhecendo a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.



    3. Sob qualquer ângulo, não há constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do Habeas Corpus.



    4. Habeas Corpus não conhecido.



    (HC 127834, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017)



    HABEAS CORPUS – DROGAS – CONSUMO PESSOAL – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – LIBERDADE DE IR E VIR – CERCEIO – AUSÊNCIA. 



    Ante a previsão do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, a revelar ausente risco de imposição de pena considerada a liberdade de ir e vir, tem-se como imprópria a impetração. 



    (HC 131395, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente